Tribunal: STM
Processo: 7000292-33.2024.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o chamado “erro judiciário”.
A ação revisional fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos autos, conforme disposto na alínea “a” do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou seja, consoante a orientação dos Pretórios: “(...) para que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente (...)”, situação não identificada no presente processo.
A leitura dos fundamentos expendidos no Acórdão condenatório afasta, por completo, qualquer alusão tendente a considerar que a reprimenda aplicada ao Revisionando não teria sido pautada em provas consistentes, restando clara a intenção da Defesa em rediscutir matéria probatória exaustivamente enfrentada e debatida.
Da mesma forma, não se identifica o fundamento legal contido na alínea “c” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, mormente porque não sobreveio aos presentes autos nova prova apta a invalidar ou a contrapor os fortes elementos probatórios contidos nos autos.
A suposta prova nova apresentada pela Defesa, qual seja, a Declaração com firma reconhecida prestada por militar que serviu no 13º GAC, trata-se de documento que já era de conhecimento da Defesa, tendo sido, inclusive, mencionado por ocasião da impetração do Habeas Corpus, apresentado meses antes da Sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau. Portanto, não há que se falar em prova nova porque o tema foi enfrentado no julgamento do citado writ.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
12/12/2024
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000292-33.2024.7.00.0000/RS
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, EM FACE
DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A SUA
ADMISSIBILIDADE, PREVISTOS NO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS E LOURIVAL CARVALHO SILVA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. LINO
MARCELO VIDAL MUNHOZ, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000292-33.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ARTIGO
311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO
PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada
em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no
julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo da Revisão Criminal é o
de corrigir o chamado “erro judiciário”.
A ação revisional fundamentada na contrariedade da condenação à evidência
dos autos, conforme disposto na alínea “a” do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a
discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou seja,
consoante a orientação dos Pretórios: “(...) para que a ação seja conhecida e provida sob tal
fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e
consistente (...)”, situação não identificada no presente processo.
A leitura dos fundamentos expendidos no Acórdão condenatório afasta, por
completo, qualquer alusão tendente a considerar que a reprimenda aplicada ao Revisionando
não teria sido pautada em provas consistentes, restando clara a intenção da Defesa em
rediscutir matéria probatória exaustivamente enfrentada e debatida.
Da mesma forma, não se identifica o fundamento legal contido na alínea “c” do
artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, mormente porque não sobreveio aos
presentes autos nova prova apta a invalidar ou a contrapor os fortes elementos probatórios
contidos nos autos.
A suposta prova nova apresentada pela Defesa, qual seja, a Declaração com
firma reconhecida prestada por militar que serviu no 13º GAC, trata-se de documento que já
era de conhecimento da Defesa, tendo sido, inclusive, mencionado por ocasião da impetração
do Habeas Corpus, apresentado meses antes da Sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
grau. Portanto, não há que se falar em prova nova porque o tema foi enfrentado no
julgamento do citado writ.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e não conhecer da presente Revisão Criminal, em face da ausência dos
pressupostos legais para a sua admissibilidade, previstos no art. 551 do Código de Processo
Penal Militar.
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal requerida pela Defesa constituída do Maj Ex
CESAR DE MEDEIROS GARCIA contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense que,
nos autos da Apelação nº 7000083-06.2020.7.00.0000, por maioria de votos, conheceu e
negou provimento ao Recurso defensivo para manter a Sentença prolatada pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) em 2 de dezembro de 2019, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, como incurso no artigo 311, § 1º, do Código Penal Militar.
O Acórdão hostilizado foi ementado nos seguintes termos:
“APELAÇÃO. DEFESA. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO
VIRTUAL. QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE.
1. Sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o processo não seja julgado em
ambiente virtual. Não cabe às partes escolherem ou definirem quando ou por qual meio o
processo será julgado, pois assegurado o direito ao exercício da ampla defesa e do
contraditório.
2. O acesso à cópia de registro de comunicação apresentada no processo por um dos
interlocutores da mensagem gravada não ofende o direito ao sigilo das comunicações,
assegurado pelo inciso XII do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
3. A deficiência de defesa somente anulará o processo penal se houver prova de prejuízo para
o Réu.
4. Comete o crime de Falsificação de Documento, previsto no art. 311 do CPM, aquele que
falsifica ou altera documento verdadeiro, no todo ou em parte. Trata-se de crime formal e, por
essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou de uso
posterior do documento adulterado.
5. A conduta possui alto grau de reprovabilidade quando praticada por Oficial das Forças
Armadas, conhecedor das regras e valores cultuados na caserna.
6. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular do direito, o fato
deve estar relacionado com o desempenho de atividade permitida por lei, passível de ferir bem
ou interesse jurídico de terceiro.
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A legislação penal não confere ao Réu a hipótese de escolher a aplicação da medida de
segurança em detrimento da pena restritiva de liberdade prevista para o crime, sem que
exista, para tanto, justificativa capaz de gerar o reconhecimento da inimputabilidade penal.
Questão de ordem rejeitada por unanimidade.
Preliminares rejeitadas por unanimidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.”.
Narra a Defesa que a presente ação revisional fundamentou-se nas alíneas “a” e
“c” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, mormente porque “(...) a sentença é
contrária a evidencia dos autos, as provas que sobrevieram após a sentença, não só
invalidam a condenação, mas reforça que, esta foi contrária, a evidência dos autos.”.
Argumentou que, “(...) desde o início, se chamava a atenção, que o Juízo
condenatório, decidia de forma contrária a evidencia dos autos, baseado em mera ilações e,
em pedidos desprovidos de qualquer suporte probatório capaz de sustentar as decisões.”,
sempre fazendo referência ao grave estado de saúde do Revisionando, bem como ao fato de
que foi decretada a prisão preventiva do Oficial, sendo certo que os fundamentos com base
nos quais foi determinada a “(...) segregação cautelar, resumiram-se a uma hipotética
ameaça a um Sargento, no caso o Sargento Temporário Lucas Fagundes da Silveira e, por
ser o Revisionando recalcitrante no cumprimento das decisões judiciais.”.
Por outro lado, acerca da citada recalcitrância, a Defesa afirmou estar “(...)
exacerbadamente, irresignada.”, uma vez que “(...) inexistia a tal ameaça ao Sargento por
parte do Revisionando. E ele – Sargento Lucas –, nunca se sentiu ameaçado.”.
Ou seja, segundo a Defesa:
“(...) havia fundados motivos para a Defesa Técnica do aqui Revisionando estar
exacerbadamente irresignada com o Juízo e o Ministério Público, pois não bastasse infundada
prisão, se buscava deixar o Revisionando segregado na OM e não no Hospital Militar para
tratamento. Chegou-se ao extremo da ilegalidade, com a determinação de descarte do sangue
já coletado, para não realizarem os exames.
(...)
A Defesa Técnica do Revisionando, frente ao iminente risco de morte, estava sim, por demais
exacerbada, na medida em que, coletado o sangue para realização de exames plaquetários,
que de forma inegável teria níveis baixíssimos, foi dada uma ordem para que não se realizasse
o exame e acabou se descartando o material coletado. Mas isso, isso não era importante.
Quem determinou tão absurda ordem? Por que tal determinação? Tudo nos autos da ação
penal, cuja sentença se busca a revisão, foi desobediente e contrária a evidência dos autos. E,
por isso, quando da sentença, não seria diferente. Ao dizer que, o Revisionando era
recalcitrante, ao cumprimento das decisões judiciais, fechou os olhos para o texto da lei e a
prova.
(...)
As decisões eram contrária as evidencia dos autos, tanto que, o Juízo de terminou a intimação
da Defesa Técnica para que, em 2 dias, fornecesse o endereço do Revisionando para a
expedição de mandado de citação. O que, embora a exiguidade do prazo, foi cumprido, com
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anterioridade – eproc nº 7000101-75.2018.7.03.0303, evento 69 CERT1 – do termo do prazo.
Quem fornece endereço para ser encontrado, é porque, inegavelmente, não vai se evadir ou
desertar.
(...)
A toda evidência, deveria o Juízo condenatório, ter observado que, tempestivamente, na forma
da lei, a Defesa Técnica, comprovou a impossibilidade de comparecimento. E, para evitar a
nomeação de ilegal de defensor ad hoc ao Revisionando, orientou a sua ausência, pois tem
direito de ser assistido por Defesa Técnica de sua confiança.”.
A partir das alegadas contrariedades, a Defesa passou a discorrer sobre o fato de
que a Sentença condenatória teria sido contrária à evidência dos autos porque o
Revisionando, desde a sua primeira manifestação nos autos, negou ter falsificado qualquer
tipo de documento, “(...) muito menos o DIEx nº 2 –SSSu/S1/13º GAC de 9 de janeiro de
2015.”. Bem assim, a “(...) sentença que ora se busca a rescisão, baseou-se, tal qual baseou
a segregação do Revisionando, em presunção, contrariando, inegavelmente, as evidências
dos autos.”.
Vale dizer que, segundo a Defesa:
“(...) Ao presumir, sem ater-se em nenhuma prova, documental, pericial ou testemunhal, pois
inexistentes, que o Revisionando foi quem produziu o documento questionado, qual seja, o
DIEx nº 2 – SSSu/S1/13º GAC de 9 de janeiro de 2015, não só afastou-se das evidência dos
autos, como também violou o inciso LVII do art. 5º do Texto Base.
Diz-se isso, na medida em que, inexiste no festejado Laudo Pericial nº 2/2018 – Sec Seg
Infor/1º CTA – eproc nº 7000101-75.2018.7.03.0303, evento 204 INQ4 pág. 5/13 PDF –,
nenhuma afirmativa, nenhuma referência e nenhum dado informativo que aponte para o
Revisionando a confecção do documento.”.
Além disso, a Defesa afirmou que a prova testemunhal não teria atribuído ao
Revisionando “(...) nem mesmo indícios de autoria quanto a confecção do DIEx
quantionado.”.
E prosseguiu aduzindo que a contrariedade à evidência dos autos estaria
estampada na Sentença condenatória, pois tratou-se de uma presunção “(...) que tal
documento só interessava ao Revisionando, pois inspeção de saúde realizada no dia 5 de
janeiro de 2015, inegavelmente, tratava de assunto diverso ao da suposta falsificação de
documento.”.
Ou seja, segundo a Defesa, quando a Sentença afirmou que o “(...)
Revisionando “ficou inconformado com o resultado da inspeção de saúde a qual considerou
“apto para o serviço militar”, com restrições por 180 (cento e oitenta) dias (...)”, tal
assertiva, “(...) inegavelmente, não condiz com a verdade processual.”.
Enfim, segundo a Defesa:
“(...) A sentença, além de realizar uma presunção, a faz de forma equivocada, na medida em
que, não há e não guardam nenhuma correlação as inspeções de saúde realizadas em 05 de
janeiro e 28 de janeiro de 2015. O que por via de efeito, não há dúvida que está a contrariar
as evidências dos autos, ao atribuir ao Revisionando, a autoria do indigitado documento, pois
não há relação, interligação entre as duas inspeções.”.
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir disso, a Defesa passou a discorrer sobre a alegada prova nova que
demonstraria que jamais o Revisionando teria sido o “(...) autor do o DIEx nº 2 –SSSu/S1/13º
GAC de 9 de janeiro de 2015.”, uma vez que, “(...) Interrogado, negou de forma categórica
ter falsificado o dito DIEx.”.
Ou seja, segundo a Defesa, foi apresentada uma Declaração de 16 de janeiro de
2019, segundo a qual a Sgt Ex Priscila Kanopfo de Oliveira afirmou que “(...) entre os anos
de 2013 e 2015 servia junto ao 13º GAC, na função de Sargento Auxiliar de Saúde e que o
DIEx nº 2 –SSSu/S1/13º GAC, de 9 de janeiro de 2015, foi confeccionado e impresso
fisicamente (...)”, circunstância que “(...) afastaria de forma cabal as presunções da sentença
e confirma o tudo o que sempre disse o Revisionando.”, o que significa dizer que “(...)
Diversamente do que presumiu a sentença, não foi o Revisionando quem
confeccionou/falsificou o tal DIEx.”.
Em seguida, a Defesa sustentou que, em razão da prova nova, as condições
pessoais do Revisionando seriam favoráveis à fixação “(...) de um apenamento no mínimo
legal.”, sendo:
“(...) inequívoco nos autos e na prova nova que acompanham esta revisão criminal, que é
extremamente fragilizada a saúde do Revisionando, na medida em que, portador de
enfermidade grave que lhe baixa consideravelmente os níveis de suas plaquetas.”.
Além disso, a Sentença, “(...) ao fixar a pena contrariou a evidência dos autos
ao fundamentar o quanto quantum (sic) de pena acresceria ao aplicar a agravante do § 1º do
art. 311 do Código Penal Militar.”, uma vez que, “(...) embora Oficial do Exército
Brasileiro, comprovadamente, estava ele afastado das atividades da Caserna.”, ou seja, “(...)
O Revisionado não exercia função alguma junto ao Exército Brasileiro.”.
Além disso, segundo a Defesa:
“(...) Como se pode observar, não há fundamentação idônea para justificar o aumento no
patamar em que foi fixado. E, por isso não resta dúvida que neste aspecto, igualmente decidiu
a sentença, de modo contrário a evidência dos autos e, por isso, impõe-se a sua reforma.
Por outro lado, a prova nova, demonstra de forma inequívoca, que no caso presente, é
inegável a incidência da minorante inominada, prevista no art. 7614 (sic) do Código Penal
Militar. Diz-se isso na medida em que, o Revisionando, nunca se furtou aos atos da ação
penal, sempre que postulou qualquer tipo de adiamento ou deslo camento de prática de ato
processual, inegavelmente amparado na lei.”.
Portanto, considerando a prova nova dando conta de que o Revisionando não
teria sido o autor da falsificação, a Defesa sustentou que as referências elogiosas por ele
recebidas não se coadunam com a conduta descrita no processo que levou à sua condenação,
sendo “(...) inegável que, no caso presente, está incidir a minorante inominada prevista no
art. 76 do Código Penal Militar.”.
Ao final, tendo em vista a incidência da minorante, deve ser suspensa a “(...)
execução da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar, na
medida em que, preenche o Revisionando, todos os requisitos exigidos na norma penal
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar.”, requerendo a antecipação de tutela, mormente porque teria ficado “(...)
demonstrado de forma inequívoca que, a sentença condenatória é contrária a evidência dos
autos.”, bem como que:
“(...) a prova nova colhida através do contraditório judicial, fulminou com a presunção
trazida na sentença condenatória, na medida em que, de forma incontroversa e inegável,
asseverou que não foi o Revisionando quem confeccionou o DIEx nº 2 – SSSu/S1/13º GAC de 9
de janeiro de 2015, mas sim, a Sgt Ex Priscia Kanopfo de Oliveira, que lhe encaminhou
através do hoje S Ten Ex Fábio Tatsch Jacobsen.”.
Além disso, a Defesa destacou que o dano irreparável se consubstancia na
possibilidade de início do cumprimento da pena, bem como que tramita nesta Corte a
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº
7000164-13.2024.7.00.0000, isso sem contar o frágil estado de saúde do Revisionando que
perdura até os dias atuais.
E requereu o que se segue:
a) de forma liminar, suspender o curso do processo de execução penal SEEU nº 9000001-
76.2024.7.03.0303, que tramita junto 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar e,
especialmente, o cumprimento da ordem de prisão do Revisionando, bem como a
representação por indignidade para o oficialato nº 7000164-13.2024.7.00.0000 que tramita
neste Tribunal;
b) deferida a liminar postulada, seja dada vista ao Sub Procurador Geral da Justiça Militar,
nos termos do que dispõe o art. 55632 do Código de Processo Penal Militar;
c) em seção de julgamento, seja julgar totalmente procedente a presente revisão criminal e,
revisando a sentença condenatória, declarar inocente o Revisionando, na medida em que a
sentença condenatória é contrária a evidencia dos autos e, a prova nova, com prova a
inocência do Revisionando;
d) como consequência do julgamento desta revisão criminal, seja restabelecido todos os
direitos perdidos e resultantes da condenação, restabelecendo o revisionando o seu status quo
ante, conforme dispõe o art. 55933 do Código de Processo Penal Militar;
e) julgada procedente presente revisão criminal, seja determinado a extinção e arquivamento
do processo de execução penal SEEU nº 9000001-76. 2024.7.03.0303, que tramita junto 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, bem como a representação por indignidade
para o oficialato nº 7000164-13.2024.7.00.0000 que tramita neste Tribunal.”.
Em Decisão de 30 de abril de 2024, este Relator indeferiu o pleito liminar por
não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência requerida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo “(...) não conhecimento
da presente Revisão Criminal e, no mérito, por sua improcedência (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
ARGUIDA
PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu a presente preliminar de não
conhecimento aduzindo, para tanto, que “(...) Verifica-se que o vertente Pedido Revisional
não atende às hipóteses de cabimento previstas nos arts. 550 e 551 da Lei Adjetiva
Castrense, pelo quê, não merece ser conhecido (...)”, uma vez que, “(...) Com efeito, não há
elementos que apontem ser o Édipo condenatório contrário à evidência dos autos, tampouco
que tenha-se fundado divergentemente do acervo probatório produzido. Além disso, não
foram apresentadas quaisquer provas novas aptas a invalidar o Acórdão guerreado ou que
justifique a concessão da tutela antecipada pleiteada. (...)”.
Assiste razão ao Custos Legis, haja vista não estarem satisfeitos os requisitos de
admissibilidade da presente ação revisional.
Em seu arrazoado, a Defesa requereu a reforma do Acórdão, sob a alegação de
que “(...) a sentença é contraria a evidência dos autos, as provas que sobrevieram após a
sentença, não só invalidam a condenação, mas reforça que, esta foi contrária, a evidência
dos autos. (...)”. Enfatizou, ainda, que:
“(...) Desde a sua primeira fala nos autos, asseverou o Revisionando que, jamais falsificou
qualquer tipo de documento, muito menos o DIEx nº 2 – SSSu/S1/13º GAC de 9 de janeiro de
2015. A sentença que ora se busca a rescisão, baseou-se, tal qual baseou a segregação do
Revisionando, em presunção, contrariando, inegavelmente, as evidências dos autos.
Ao presumir, sem ater-se em nenhuma prova, documental, pericial ou testemunhal, pois
inexistes, que o Revisionando foi quem produziu o documento questionado, qual seja, o DIEx
nº 2 – SSSu/S1/13º GAC de 9 de janeiro de 2015, não só afastou-se das evidencias dos autos,
como também violou o inciso LVII do art. 5º do Texto Base (...)” (Grifos no original).
Sustentou, também, que:
“(...) A declaração e as testemunhas, que só agora vieram aos autos é clara.
(...)
Datada do dia 16 de janeiro de 2019, a Declaração com firma reconhecida por autenticidade,
fornecida pela Sgt Ex Priscila Kanopfo de Oliveira, que entre os anos de 2013 e 2015 servia
junto ao 13º GAC, na função de Sargento Auxiliar de Saúde, afasta de forma cabal as
presunções da sentença e confirma o tudo o que sempre disse o Revisionando.
Consoante se extrai da Declaração, o DIEx nº 2 – SSSu/S1/13º GAC de 9 de janeiro de 2015,
foi confeccionado e impresso fisicamente pela Seção de Saúde e de lá, encaminhado ao
Revisionando. Diversamente do que presumiu a sentença, não foi o Revisionando quem
confeccionou/Falsificou o tal DIEx.
O que foi declarado pela Sgt Ex Priscila Kanopfo de Oliveira, Auxiliar da Seção de Saúde,
vem confirmado no depoimento das testemunhas ouvidas na Cautelar de Antecipação de
Provas eproc nº 7000110-61.2023.7.03.0303 que tramitou na 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (...)”.
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ouvido sob compromisso, nos autos da Medida Cautelar, o Cel Ex Paulo Roberto Pinheiro
Jacobsen que, subcomandante do 13º GAC à época dos fatos, interviu junto a Seção de Saúde
de modo a agilizar a marcação da Inspeção de Saúde do Revisionando.
Asseverou que, a responsável pela parte administrativa da Seção de Saúde do 13º GAC era a
Sgt Ex Priscila Kanopfo de Oliveira, lhe informou que confeccionou o DIEx nº 2 –SSSu/S1/13º
GAC de 9 de janeiro de 2015 e, nas palavras do Cel Ex Paulo Roberto Pinheiro Jacobsen a
referida Sgt Auxiliar da Seção de Saúde, lhe disse que a “missão estava cumprida”.
Disse ainda, que na época, era uma prática usual confeccionar documentos fora do SPED,
com assinaturas digitalizadas. Pois o SPED era ferramenta nova e de pouco domínio pelos
usuários que, inclusive, tinham dificuldade para diferenciar assinatura digital e assinatura
digitalizada.
Asseverou que, era autorizado o uso em documentos que não gerassem obrigação ou direito
específico – pagamento –, da assinatura digitalizada. E, que um DIEx para encaminhamento
para inspeção de saúde, caso específico do Re visionando era um dos documentos
corriqueiros que se utilizava a assinatura digitaliza da. O que diz o Cel Ex, é exatamente o
que sempre disse o Revisionando (...)” (Grifos no original).
Com esse desiderato, inegavelmente, não se identificam presentes os requisitos
autorizadores da Revisão Criminal, mormente porque neste processo, segundo disposto no
artigo 550 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, as condições exigidas para a sua
admissão estão elencadas no artigo 551, alíneas “a”, “b” e “c”, do referido Códex Processual
Penal Castrense, cujo teor assim dispõe:
“Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena (...)”.
O citado dispositivo revela que a Revisão Criminal objetiva o questionamento
de decisão condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela
possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer
que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o chamado “erro judiciário”.
Acerca do tema, cito o seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“(...) 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem
como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação
jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos
emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente
previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese,
possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.
3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua
destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões
derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto
desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito (...)” (Revisão Criminal n°
5.475/AM, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 15/04/2020) (Grifos nossos).
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, a discussão em torno da comprovação da contrariedade da condenação
à evidência dos autos, nos termos da alínea “a” do artigo 551 do Código de Processo Penal
Militar, deve estar alinhada com o posicionamento adotado por esta Corte Castrense, segundo
o qual “(...) No trato de pretensão revisional em torno de conduta delituosa já sopesada, a
argumentação nova há de conter valor decisivo para debilitar o conteúdo probatório do
processo revivido e não apenas suscitar dúvidas em quem cabe de reapreciar o “meritum
causae” (...)” (Revisão Criminal (FO) nº 2001.01.001279-2, DJ: 13/06/2002, Relator
Ministro Carlos Eduardo Cezar de Andrade).
Vale dizer que, quando a ação revisional é apresentada com fundamento no
citado dispositivo processual, a discussão em torno da comprovação restará circunscrita ao
campo da prova. Dessa forma, “(...) para que a ação seja conhecida e provida sob tal
fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e
consistente (...)” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 201.408, DJe: 01/02/2012,
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze).
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Revisão Criminal nº 0000063-13.2015.7.00.0000 (DJe: 15/09/2015)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. AVALIAÇÃO
PERICIAL. ATO VOLUNTÁRIO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO
CARACTERIZADOS. AGENTE IMPUTÁVEL. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
PLEITO
REVISIONAL
FUNDAMENTADO
NA
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ACOLHIDA. PRECEDENTES.
O objetivo da revisão criminal não é permitir uma terceira instância de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida a pena,
mas, sim, assegurar-lhe a possibilidade de correção de um erro judiciário.
A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos autos
pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da
prova. Assim, para o acolhimento da pretensão revisional, será necessário que a decisão não
esteja apoiada em prova válida e consistente.
Não estando evidenciada a ocorrência de erro judiciário, tampouco evidência de que a
condenação foi contrária aos elementos de prova carreados durante a instrução criminal, não
se deve conhecer da Revisão Criminal, por ausência dos pressupostos legais para a sua
admissibilidade, previstos no art. 551 do CPPM. Preliminar, de ofício, de não conhecimento
da Revisão Criminal acolhida. Decisão unânime.”.
Nesse contexto e tomando por base os argumentos defensivos de que “(...)
desde o início, se chamava a atenção, que o Juízo condenatório, decidia de forma contrária
a evidencia dos autos, baseado em mera ilações e, em pedidos desprovidos de qualquer
suporte probatório capaz de sustentar as decisões (...)”, ou seja, que a condenação operada
pelo Juízo de primeiro grau e referendada por esta Corte no julgamento do Recurso de
Apelação teria sido baseada em mera presunção de que o Revisionando foi o autor da
contrafação “(...) sem ater-se em nenhuma prova, documental, pericial ou testemunhal, pois
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inexistentes (...)”, resta clara a intenção da Defesa em rediscutir matéria probatória
exaustivamente enfrentada e debatida nos autos do Recurso de Apelação nº 7000083-
06.2020.7.00.0000.
Vale dizer que a simples leitura dos fundamentos expendidos no Acórdão
condenatório afasta, por completo, qualquer alusão tendente a considerar que a reprimenda
aplicada ao Revisionando não teria sido pautada em provas consistentes.
A propósito da aludida presunção, inclusive, a Decisão prolatada por este
Relator quando do indeferimento do pleito liminar requerido afasta qualquer possibilidade de
adesão à essa argumentação, senão, vejamos os fundamentos por mim expendidos naquela
oportunidade:
“(...) Na espécie, analisando detidamente a extensa Peça defensiva, verifica-se, por um lado,
que a irresignação está alicerçada em alegações dando conta de que a condenação teria sido
baseada em mera presunção de que o Revisionando não teria sido o autor da falsificação.
Nada obstante, a alegada prova nova, o fato inconteste que ressai do voto condutor do
Acórdão objurgado dá conta de que a autoria é incontestável e que, ao contrário do que
sustentou a Defesa em todo o seu arrazoado argumentativo, não foi, em absoluto, baseada em
presunção. Senão, vejamos o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão da lavra do
eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira:
“(...) A autoria, ao contrário do que alega o combativo Defensor, não foi presumida. Foi
demonstrada pela identificação dos seguintes pontos: 1. O documento adulterado apresentava
utilidade apenas para o Major Ex CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA; 2. A forma inusitada
como o Acusado encaminhou o DIEx falsificado, demonstra a sua vontade em burlar as regras
protocolares, valendo-se da boa-fé de seu subordinado, para que cumprisse a ordem de
recebimento do documento, exatamente como ele havia determinado por e-mail; e 3. Quando
interrogado, na instrução processual, não soube justificar a origem do documento, como o
recebeu da OM e a razão de tê-lo tramitado de maneira diversa da que ele sabia ser a
correta.” (Grifo nosso).
Nesse contexto, a despeito do único voto dissidente do eminente Ministro José Coêlho Ferreira
que, a propósito, condenou o Revisionando, mas desclassificou a conduta para o delito de uso
de documento falso previsto no art. 315, c/c o art. 311 do Código Penal Militar, reconhecendo,
ainda assim a falsidade, mas não a sua comprovação, além do afastamento da tese defensiva
da suposta presunção no citado excerto do voto condutor do Acórdão, o eminente Ministro
Artur Vidigal de Oliveira ainda destacou, quanto à materialidade, que:
“(...) Conforme exaltado na Sentença condenatória, a materialidade advém das conclusões
categóricas da prova pericial, cuja idoneidade foi debatida à exaustão e, ao contrário da
argumentação tecida pela Defesa, presta-se a provar a materialidade delitiva. A comprovação
da autoria está associada aos depoimentos testemunhais e às circunstâncias inusitadas que
cercaram a utilização do documento falsificado. O fato de não ter sido apontada a autoria por
meio da prova pericial não a invalida, nem mesmo afasta a autoria imputada ao Réu, pois
demonstrada por meio de outras provas.
Registre-se que o crime de falsificação de documento exige, para sua consumação, prova
inequívoca da ocorrência de uma falsificação ou adulteração de documento verdadeiro. É este
o caso dos autos: não há dúvidas de que o DIEx nº 2-SSSu-S1/13º GAC, de 9 de janeiro de
2015, EB 64548000122/201596 (Processo Relacionado 87-91.2018 - Evento 1 - Vol. 2 - fl. 30)
é uma montagem.
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, ficou demonstrada no processo a possibilidade de se confeccionar documentos fora
do Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos do Exército (SPED) de forma legítima,
mas desde que o Número Único de Protocolo (NUP) seja reservado e com ele seja elaborado o
documento. Entretanto, não foi isso que ocorreu na hipótese dos autos: o DIEx adulterado não
apresenta características de um documento elaborado no sistema e, também, não confere com
um documento elaborado fora do sistema, além de não apresentar numeração válida.
Vale dizer que a assinatura manual, que consta no documento adulterado, pertence ao Cel Ex
REINALDO COSTA DE ALMEIDA RÊGO, o qual foi categórico em seu depoimento ao
garantir tratar-se de uma cópia e nega expressamente tê-lo assinado.
Dessa forma, é impossível imputar aos problemas administrativos tantas falhas relacionadas à
origem e à tramitação de um mesmo documento. Não é verossímil que o DIEx tenha sido
inadvertidamente produzido com numeração duplicada, equivocadamente omitido na caixa de
correio eletrônico da OM e inopinadamente escapado do controle do livro de protocolo e dos
registros de correspondências.
Fato é que a falsificação do documento público foi comprovada pela perícia, bem como pelas
testemunhas arroladas pelo MPM, o que afasta o pedido formulado pela Defesa para
desclassificação do delito previsto no art. 311 do CPM para o art. 315 do mesmo códex, até
porque, embora o documento adulterado tenha sido utilizado pelo Acusado, o uso fica
caracterizado como post factum impunível (...)”.
Reforço que não desconheço a possibilidade de concessão de medidas liminares em situação
como a dos presentes autos, ou seja, de Revisão Criminal, até mesmo porque, segundo as
oportunas lições extraídas do escólio de Ada Pelegrini Grinover; Antonio Magalhães Gomes
Filho, Antonio Scarance Fernandes (Recursos no processo penal - Teoria geral dos recursos,
recursos em espécie, ações de impugnação e reclamação aos Tribunais. 4ª ed. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2005. p.333):
“(...) Em determinadas hipóteses, a seriedade dos argumentos trazidos pelo réu, e até mesmo
um começo de prova, poderão ser, num juízo sumário e provisório, tão convincentes que
afetem substancialmente a certeza do direito estabelecida pela coisa julgada. Para esses
casos, outros ordenamentos prevêem a suspensão da sentença condenatória, com liberação do
condenado e aplicação de medidas coercitivas equivalentes às relacionadas à liberdade
provisória.”.
Todavia, além da ausência de previsão legal para alcançar o desiderato pretendido pela
Defesa constituída, as circunstâncias anteriormente delineadas não consubstanciam a
presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar.
Ainda que pese estar em vias de ser executada a reprimenda final transitada em julgado, é fato
inconteste que ressai dos autos que a Defesa postulou pela reforma da condenação sucessivas
vezes a partir do Acórdão da Apelação, e aí vale dizer, opôs Embargos de Declaração, após
Embargos Infringentes e de Nulidade e, novamente os de Declaração, Agravo Interno. Após
tramitação nesta Corte, o próprio Supremo Tribunal Federal refutou o Recurso Extraordinário
interposto pela Defesa, tendo a condenação transitado em julgado em 23 de janeiro de 2024.
Enfim, até mesmo pelo caráter excepcional de que se reveste a concessão da medida de
urgência requerida em sede de pedido revisional somente se justificaria diante de evidências
concretas de manifesta ilegalidade ou erro grosseiro na condenação, o que, com as devidas
vênias, não se verifica minimamente nos autos vertentes, aí considerando os fundamentos
expendidos no Acórdão que ratificou a condenação imposta ao Requerente.
Esse entendimento encontra eco na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, conforme
se verifica no seguinte aresto:
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Agravo Interno n.º 7000560-29.2020.7.00.0000 (DJe: 29/09/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. TUTELA CAUTELAR DE
URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA.
SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
A concessão de Tutela Cautelar de Urgência ou de Provimento Liminar em sede de Revisão
Criminal, visando a suspensão da execução da pena, é de difícil concepção, seja pela falta de
previsão no processo penal militar, seja pela insegurança jurídica que promove ao afastar a
exequibilidade de decreto penal condenatório transitado em julgado.
Doutrina e jurisprudência pontuam que, em sede de Revisão Criminal, somente se admite a
concessão de provimento cautelar para suspender a execução da pena em situações
excepcionalíssimas, quando caracterizada manifesta ilegalidade, erro grosseiro ou flagrante
nulidade, que evidenciem o desacerto da sentença condenatória.
No caso, não se vislumbram elementos bastantes para concluir, de plano, pela plausibilidade
jurídica da pretensão revisional. Tampouco, se observa erro grosseiro, teratologia, ilegalidade
ou nulidade flagrantes no Decisum guerreado que justifiquem a excepcionalidade apta a
afastar a coisa julgada em matéria penal.
Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é a jurisprudência dos Pretórios, destacando-se os seguintes precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que firmaram entendimento
no sentido de que a Revisão Criminal, por não ter efeito suspensivo, não tem o condão de
suspender a execução da pena, até mesmo porque se trata de condenação transitada em
julgado, não cabendo falar-se em afronta ao Princípio da Presunção de Inocência:
“Habeas Corpus nº 74708 (DJ: 06/10/2000)
Relator: Ministro Ilmar Galvão
EMENTA: HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE
AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO.
Conhecimento apenas parcial do pedido por versar aspectos não apreciados na apelação
criminal, aplicando-se entendimento da Corte no sentido da inviabilidade do habeas corpus se
o fundamento invocado não chegou a ser examinado em segundo grau.
A tese da absolvição, porque ligada ao exame das provas realizado pelo julgado, não cabe ser
apreciada nos limites estreitos do habeas corpus.
Não há como admitir, por falta de amparo legal, que o paciente aguarde solto o julgamento de
sua revisão criminal. O ajuizamento da ação revisional não suspende a execução da sentença
penal condenatória, não se podendo estender ao condenado, nessa situação, o benefício do
art. 594 do Código de Processo Penal. Precedentes da Corte. Habeas corpus conhecido, em
parte, mas indeferido.” (Grifo nosso).
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 260849 (DJe: 26/02/2013)
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA
DE DESEMBARGADOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PLEITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação de habeas corpus impetrado nas
estritas hipóteses em que coator ou paciente são os sujeitos indicados no art. 105, inciso I,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. No caso, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de relator que não foi impugnada
pelo recurso cabível para submeter o julgado à apreciação do órgão colegiado, sendo,
portanto, manifesta a supressão de instância.
3. Ainda que superada a incompetência desta Corte Superior, não seria possível acolher as
razões do agravante, pois a revisão criminal, por não ter efeito suspensivo, não é capaz de
obstar a execução da pena.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso).
Muito menos caberia eventual suspensão do trâmite da Representação para a Declaração de
Indignidade para com o Oficialato nº 7000164-13.2024.7.00.0000.
Por tais motivos, não se identificam os requisitos autorizadores da medida de urgência
requerida.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida pela Defesa constituída.”.
Vale dizer que toda a argumentação defensiva nesta sede revisional parte do
pressuposto equivocado de que teria havido presunção tanto do Juízo de primeiro grau quanto
dos integrantes desta Corte Castrense por ocasião do julgamento da Apelação que confirmou
a condenação. E sob esse enfoque, a referida Decisão indeferitória afastou por completo tal
ilação.
Por outro lado, tomando como base a argumentação defensiva de que a prova
nova apta a justificar a revisão do Acórdão condenatório estaria estampada na Declaração
com firma reconhecida prestada pela Sgt Ex Priscila Kanopf de Oliveira, na qual afirmou que
“(...) entre os anos de 2013 e 2015 servia junto ao 13º GAC, na função de Sargento Auxiliar
de Saúde e que o DIEx nº 2 –SSSu/S1/13º GAC, de 9 de janeiro de 2015, foi confeccionado e
impresso fisicamente (...)”, razão pela qual tal Declaração “(...) afastaria de forma cabal as
presunções da sentença e confirma o tudo o que sempre disse o Revisionando.”, o que
significa dizer que “(...) Diversamente do que presumiu a sentença, não foi o Revisionando
quem confeccionou/falsificou o tal DIEx.”, melhor sorte não assiste a Defesa.
Afinal, a toda evidência, o citado documento já era de conhecimento da Defesa
e foi, inclusive, mencionado por ocasião da impetração do Habeas Corpus nº 7000100-
76.2019.7.00.0000, apresentado meses antes da Sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
grau.
Ou seja, enquanto o referido remédio heroico já dava conta da aludida
Declaração em janeiro de 2019, oportunidade na qual a Defesa destacou que “(...) O que
disse a Sgt Priscila é a prova provada de que o documento questionado, foi confeccionado
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dentro das dependências do 13GAC (...)”, requerendo o trancamento da ação penal militar
em curso, a Sentença condenatória foi publicada somente em 9 de dezembro de 2019.
Portanto, não há que se falar em prova nova, até mesmo porque, a uma, o tema
foi enfrentado e refutado no julgamento do citado writ quando o Relator do feito, o eminente
Ministro Artur Vidigal de Oliveira, assim destacou:
“(...) Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da conduta imputada ao
Paciente, muito pelo contrário, já que contra ele há indícios veementes de autoria e de
materialidade, como apontado na Denúncia recebida, os quais ainda demandam o crivo da
instrução processual para sua completa elucidação, como está sendo providenciada.”.
A duas, a partir desse julgamento, e durante toda a instrução processual,
passando pela apresentação das Alegações Escritas e, após a Sentença de primeiro grau,
mesmo nas Razões de Apelação, o citado documento, agora apontado como novo, jamais foi
mencionado novamente.
A propósito, nas Alegações Escritas apresentadas, a única referência a
documento público diz respeito ao TCel Paulo Roberto Pinheiro Jacobsen, nos seguintes
termos:
“(...) Tais documentos não guardam relação direta com a causa, mas permitem entender o
costume e a naturalidade das comunicações, inclusive em razão da organização
administrativa do 13º GAC, conforme amplamente declarado pela testemunha PAULO
ROBERTO PINHEIRO JACOBSEN (declaração pública referendada no seu depoimento
judicial).”.
O contexto da referida citação foi abordado na Sentença de primeiro grau, nos
seguintes termos:
“(...) O Ten Cel Ex PAULO ROBERTO PINHEIRO JACOBSEN (evento 408) respondeu a
questionamento único da Defesa, confirmando ter feito escritura pública de declaração na
qual narrou ter servido no 13.º GAC, enumerando deficiências administrativas da Seção de
Saúde daquela OM, especialmente no controle documental, citando inclusive situação pessoal
(...)”.
Nada obstante, ainda assim a Decisão condenatória rechaçou tal argumentação
com os seguintes fundamentos:
“(...) No entanto, a despeito da negativa de autoria do Maj CÉSAR GARCIA, a análise de todo
o conjunto probatório aponta para a sua responsabilidade. A começar pela própria autodefesa
do acusado, o qual reconheceu, primeiro, ter enviado o DIEx DIEx nº 2-SSSu/S1/13º GAC (EB
645488000122/201596) ao HGeSM. Ou seja, tendo-se em conta a falsidade do documento
público já caracterizada pelo laudo pericial, o acusado não nega que tenha sido o responsável
pelo encaminhamento ao nosocômio militar. Além disso, chama a atenção o meio utilizado
para o envio do documento. Ao invés de utilizar o canal oficial, qual seja, o Sistema de
Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED) do 13.º GAC, o documento público falsificado
tramitou informalmente, via email particular do réu. Se não bastasse, o documento nem
mesmo chegou pelo email do HGeSM mas, ao contrário, por intermédio da caixa de emails
privada do Sd PAZZATO, militar responsável pelo agendamento de consultas (...)”.
Já nas Razões de Apelação, o tema foi novamente abordado no mesmo
contexto, sem, no entanto, que se fizesse qualquer menção à Declaração prestada pela Sgt Ex
Priscila Kanopf de Oliveira.
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, a referida militar sequer foi arrolada como testemunha no rol apresentado
para a produção antecipada de provas para instruir a Revisão Criminal, tampouco figurou no
rol apresentado na Ação Penal Militar nº 7000101-75.2018.7.03.0303.
Por tais razões, igualmente não se verifica o fundamento da alínea “c” do artigo
551 do Código de Processo Penal Militar, pois não sobreveio aos presentes autos qualquer
indicação, minimamente plausível, seja ela em forma de prova documental ou mesmo
testemunhal, que pudesse se contrapor aos elementos colhidos durante a fase de instrução
criminal, muito menos capazes de se contrapor à convicção firmada pelo eminente Ministro
Artur Vidigal de Oliveira que capitaneou a ratificação da condenação do Revisionando.
Ressalto, por oportuno, que, segundo o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
“(...) o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo
ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário (...)” (Manual de Processo Penal e Execução
Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 937).
Os autos demonstram, a toda evidência, que o Plenário desta Corte Castrense,
ao confirmar a Sentença condenatória de primeiro grau, analisou o conteúdo probatório
aportado aos autos com absoluta pertinência e cautela, de sorte que, no que diz respeito à
apreciação das provas testemunhais e documentais, foram devidamente avaliadas sob o
espectro da formação da convicção dos integrantes desta Corte Castrense, sendo oportuno
destacar o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão condenatório, da lavra do eminente
Ministro Artur Vidigal de Oliveira:
“(...) Conforme exaltado na Sentença condenatória, a materialidade advém das conclusões
categóricas da prova pericial, cuja idoneidade foi debatida à exaustão e, ao contrário da
argumentação tecida pela Defesa, presta-se a provar a materialidade delitiva. A comprovação
da autoria está associada aos depoimentos testemunhais e às circunstâncias inusitadas que
cercam a utilização do documento falsificado. O fato de não ter sido apontada a autoria por
meio da prova pericial não a invalida, nem mesmo afasta a autoria imputada ao Réu, pois
demonstrada por meio de outras provas “(...)”.
Em casos semelhantes, esta Corte Castrense não conheceu dos Requerimentos
Revisionais, justamente por se tratarem de mera reanálise dos fatos que ensejaram a
condenação do Réu, conforme se verifica nos seguintes precedentes:
“Revisão Criminal nº 7000619-46.2022.7.00.0000 (DJe: 10/11/2023)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 551
DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A Revisão Criminal somente deve ser requerida nos casos expressamente previstos em Lei,
que, nesta Justiça Especializada, encontram-se elencados nos art. 550 e art. 551, ambos do
CPPM, quando a condenação se mostrar eivada de vícios, aptos a trazer prejuízos
irreparáveis ao sentenciado.
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A considerar os citados dispositivos, fica patente que a Revisão Criminal objetiva o
questionamento de Decisão condenatória passada em julgado, entre outras coisas, a partir de
novas provas, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
Quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar questões já enfrentadas e
suplantadas, bem como o reexame de matéria tratada na fase de conhecimento ou no âmbito
recursal, o feito sequer deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das
hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM.
O autor da vertente Ação autônoma de impugnação, para sua propositura, deve se ater às
hipóteses de cabimento, pois elas estão adstritas às possibilidades outorgadas pela Lei
Processual Castrense, não se prestando – esta Ação de Revisão – para mera rediscussão de
temas examinados, à exaustão, nos conformes do mandamento legal.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime (...)” (Grifos nossos);
“Revisão Criminal nº 7000541-52.2022.7.00.0000 (DJe: 27/03/2023)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Diante da possibilidade de desconstituição de decisão judicial acobertada pela coisa julgada,
a revisória consiste em absoluta excepcionalidade, visando corrigir erro judiciário quanto aos
fatos, à sua apreciação, à avaliação e ao enquadramento, nos termos do art. 550 do Código de
Processo Penal Militar, e nas hipóteses elencadas no art. 551. Portanto, não deve ser
conhecida quando não preencher as hipóteses elencadas na lei adjetiva castrense.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Revisão Criminal nº 7001415-42.2019 (DJe: 02/09/2020)
Relator: Ministro Ten Brig William de Oliveira Barros
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Dada a possibilidade de desconstituir a coisa julgada, a revisão criminal se reveste de caráter
excepcional. Assim, ainda que se trate de pretensão formulada por parte legítima e
interessada, instaurada perante órgão competente, deve se cingir ao rol taxativo das hipóteses
elencadas no art. 551 do Código de Processual Penal Militar (CPPM) e não ser utilizada
como uma nova reavaliação dos fatos ensejadores da condenação.
Acolhida a arguição da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento do pleito
revisional.
Decisão majoritária” (Grifo nosso);
“Revisão Criminal nº 7000476-62.2019 (DJe: 13/11/2019)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
A Revisão Criminal é ação autônoma e excepcional que visa desconstituir a coisa julgada em
Decisão penal condenatória ou absolutória imprópria.
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - No caso concreto, apesar de afirmar que a Decisão condenatória é contrária a evidência
dos autos, a Defesa se ateve a reiterar argumentos já elencados, debatidos e rechaçados tanto
na Sentença do Conselho Permanente de Justiça, como no Acórdão unânime proferido por
esta Corte Castrense no julgamento da Apelação.
III - Desnecessária qualquer análise do conteúdo da Petição Inicial para fundamentar a
negativa do pedido defensivo, admitir a Revisão Criminal significaria permitir uma “Terceira
Instância” após o trânsito em julgado, o que foge ao objetivo do instituto.
IV - Preliminar acolhida. Ação de Revisão Criminal não conhecida.
Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Da atenta leitura do inteiro teor do Decisum proferido por esse Colegiado ad quem,
constata-se o acerto jurídico em confirmar o Decreto condenatório de 1º Grau, sendo certo
que todo o conjunto fático-probatório e as questões jurídicas imbricadas no caso foram
amplamente debatidas, não merecendo qualquer lume de revisão. E como devidamente
destacado na r. Decisão que negou o pedido de antecipação de tutela, a autoria e
materialidade do delito são incontestes, e o único voto pontualmente divergente também se
posicionou a favor da condenação do Revisionando (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conhecer da presente Revisão Criminal, em face
da ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade, previstos no art. 551 do
Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367828v3 e do código CRC 13260918.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 6/2/2025, às 11:52:42
7000292-33.2024.7.00.0000
40001367828 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR